Tribunal: TJBA
Processo: 8025851-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025851-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO MARTINS RIBEIRO

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO NÃO RECONHECIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Antonio Martins Ribeiro contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari (BA), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória e Antecipação de Tutela nº 8011658-10.2024.8.05.0039, proposta em face do Banco Pan S.A. O agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da tutela de urgência formulada na petição inicial.

II. Questão em discussão
2. Examina-se, em primeiro plano, se o agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, considerando os documentos que instruem os autos. Em segundo plano, verifica-se a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário, relativos a contrato de empréstimo consignado cuja contratação é negada pelo autor.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça é direito constitucional assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV), sendo regida também pelos arts. 98 a 102 do CPC. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa, afastável apenas por prova inequívoca.
4. No caso dos autos, a documentação acostada comprova a baixa capacidade financeira do agravante, inexistindo elementos que desabonem sua alegação.
5. Quanto à tutela de urgência, o agravante alegou que jamais contratou o empréstimo que ensejou descontos mensais de R$ 63,59 em seu benefício previdenciário, o que indica, em tese, falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano – é cabível a concessão da tutela, sendo o desconto indevido suficiente para configurar risco à subsistência do agravante.
7. A suspensão do desconto não representa risco de irreversibilidade à agravada, pois, caso vencedor ao final, poderá reaver os valores devidos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"
1. A declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, sendo o indeferimento da justiça gratuita possível apenas diante de elementos que a infirmem. 2. Comprovada a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação de empréstimo consignado e o desconto em benefício previdenciário, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças, diante da possibilidade de dano irreparável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025851-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CARLOS ANTONIO MARTINS RIBEIRO
e como agravado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça